Tribunal: TJES
Processo: 0000131-76.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0000131-76.2017.8.08.0067

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA/APELANTE: ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÕES CÍVEIS
– SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, q
uando a Administração Pública interpreta
equivocadamente
uma lei, resultando,
daí,
em pagamento indevido ao servidor
público
, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
percebidos

eram
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a
inequívoca
boa-fé do servidor público,
ainda que se trate de erro operacional.

2.
A
devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante/Apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e Apelado/Apelante ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interporto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e lhe negar provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000131-76.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REGINA CELIA MAZZEGA MOREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0000131-76.2017.8.08.0067

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADA/APELANTE: ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação condenatória de repetição de indébito” ajuizada por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face de ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA, visando a condenação deste ao pagamento de R$ 12.302,15 (doze mil, trezentos e dois reais e quinze centavos).

Pela sentença de fls. 90/92, o MMº. Juiz de Direito
a quo
homologou o reconhecimento da procedência do pedido de restituição do valor do benefício previdenciário creditado na conta do
de cujus
em janeiro de 2015, no valor de R$ 933,34 (novecentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), ao passo em que rejeitou o pedido de condenação do demandado ao pagamento do valor remanescente a título de reposição estatutária, no valor de R$ 10.135,21 (dez mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), julgando, ainda, improcedente o pleito reconvencional de restituição dos valores descontados a título de reposição estatutária desde o mês de maio de 2007.

Em suas razões recursais de fls. 94/111, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) a Administração Pública tem o poder-dever de rever atos administrativos, em atendimento ao princípio da legalidade; (b) a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça permite a cobrança dos valores recebidos por força de decisão judicial não definitiva; (c) a não devolução dos valores recebidos a maior importa indevido enriquecimento sem causa; (d) a reposição estatutária encontra previsão no art. 16, da Lei Complementar nº 282/2004, não havendo, portanto, ilegalidade.

O ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA, por sua vez, apresentou recurso de apelação de fls. 113/119, pugnando pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja julgada procedente a reconvenção por si oposta, aduzindo que o benefício previdenciário recebido pela
de cujus
é de natureza alimentar e, portanto, irrepetível, razão pela qual descabe a reposição estatutária.

Contrarrazões foram apresentadas pelas partes às fls. 120/127 e 129/146.

Pois bem.

Prefacialmente, anote-se que ambos os recursos de apelação,
à vista das matérias neles tratadas,
comportam apreciação simultânea.

Afirma-se na petição inicial que Regina Célia Mazzega Moreira, servidora pública estadual aposentada, veio a óbito em 03.01.2015, sendo que o pagamento do benefício previdenciário apenas fora suspenso em fevereiro de 2015.

Neste contexto, a autarquia estadual postulou a condenação do ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA ao pagamento do valor do benefício indevidamente creditado em conta relativamente ao período posterior ao óbito, no valor de R$ 933,94 (novecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), pedido este cuja procedência restou reconhecida nos autos.

Questão controvertida diz respeito ao valor supostamente devido a título de reposição estatutária.

A autarquia previdenciária estadual aduz, na petição inicial, que desde maio/2007 promovia, a título de reposição estatutária (rubrica 33), desconto em folha de pagamento, o que restou cessado apenas em razão do óbito da segurada, data em que ainda seria devido o valor histórico de R$ 10.135,21 (dez mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).

Quanto ao valor recebido a maior pela
de cujus
, o IPAJM afirma que tal decorreu da indevida concessão de aposentadoria integral à pessoa de Regina Célia Mazzega Moreira, situação retificada em data posterior por força do poder de autotutela da Administração Pública.

De início, convém destacar que a autarquia previdenciária estadual não acostou aos autos cópia do procedimento administrativo em que reconhecido o erro na concessão da aposentadoria à
de cujus
ou notificação da decisão administrativa,

havendo, apenas, a cópia do ofício de fls. 49, em que consta a seguinte informação:

“(...) verificamos que os seus proventos foram fixados pela setorial competente, de forma proporcional, a partir de 06/03/2004, sendo lançado na folha de abril/2004 de forma integral equivocadamente, permanecendo nesta situação até a folha do mês de fevereiro/2007.

A partir da folha do mês de março/2007, foi efetivada a alteração, passando para proporcional sem paridade, quando se iniciou os descontos nos proventos da ex-segurada, de forma estatutária.”

Por outro lado, observa-se das fichas financeiras acostadas aos autos que o desconto ocorria sob o nome de “33 provento pessoal civil” (fls. 37/43).

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.244.182 (Tema 531), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
”.

Importante ressaltar que a orientação que prevalecia no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o Tema 531 abrangia, além da interpretação errônea de lei, o erro administrativo operacional, como na hipótese dos autos.

Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 543- C DO CPC/73. PREJUDICADA A ANÁLISE.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é incabível a devolução de valores pagos, por erro da Administração, ao servidor, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé. Confira-se: AgInt no REsp n. 1.598.380/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 30/9/2016.

2. Outrossim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou-se no sentido de que
não há falar em repetição de verba remuneratória paga a maior por equívoco da Administração na interpretação de lei e recebida de boa-fé pelo servidor público,
ainda que por erro administrativo operacional
(REsp n. 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Nesse sentido também: RMS n. 54.417/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.793.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Não olvido que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça foi objeto de sensível alteração, notadamente a partir de 2021, quando julgados os Temas 1009 e 979.

Todavia, o Tema 1009, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
o
s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a presente demanda iniciou-se antes de 19.05.2021, data da publicação do acórdão respectivo.

No mesmo sentido o Tema 979, apreciado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual firmada a tese de que “
c
om relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário
”, em razão da modulação de efeitos fixada, não se aplica ao caso, eis que a demanda iniciou-se antes de 23.04.2021, data da publicação do acórdão respectivo pela Corte Superior de Justiça.

Vê-se, portanto, que inexistem razões para fazer crer na má-fé da servidora que, quando em vida, recebeu, no período de abril/2004 a março/2007, proventos de aposentadoria a maior, notadamente porque de pequeno valor, isto é, a
de cujus
recebia R$ 503,44 (quinhentos e três reais e quarenta e quatro centavo) no mês de fevereiro/2007, passando a receber R$ 246,77 (duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos), consoante se observa de fls. 37, razão pela qual incide sobre referida verba o caráter da irrepetibilidade.

Neste quadro, a pretensão reconvencional merece acolhimento, isto é, a restituição dos valores descontados a título de reposição estatuária, mas não a partir do mês de maio/2007, quando iniciados os descontos, eis que deve incidir, na hipótese, a prescrição quinquenal.

Assim, a restituição devida ao ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA deverá abranger apenas os descontos efetivados no quinquênio anterior ao protocolo da reconvenção, o que ocorreu em 11.10.2017 (fls. 63).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA e lhe dou parcial provimento, para, acolhendo em parte o pleito reconvencional, condenar a autarquia estadual a restituir os descontos realizados a título de reposição estatutária, observada a prescrição quinquenal, corrigido pelo IPCA-E a partir do desconto e acrescido de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÕES CÍVEIS
– SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, q
uando a Administração Pública interpreta
equivocadamente
uma lei, resultando,
daí,
em pagamento indevido ao servidor
público
, cria-se uma falsa expectativa de que os valores
percebidos

eram
legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a
inequívoca
boa-fé do servidor público,
ainda que se trate de erro operacional.

2.
A
devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante/Apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e Apelado/Apelante ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interporto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e lhe negar provimento, e conhecer do recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE REGINA CÉLIA MAZZEGA MOREIRA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.